Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-92.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ARIMAR ARCANJO DA SILVA - CPF: 460.476.894-34 (AGRAVANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.321.506/0001-35 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 371, I, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar:
“a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse”
, nos termos do art. 561 do CPC/15.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do requerido e a sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001145-54.2021.8.11.0035
ajuizada por
QUENESSE DYOGO DO CARMO & CIA LTDA – ME,
que deferiu o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para reintegrar o agravado na posse do imóvel, atualmente ocupado pelo agravante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

Alega o recorrente que o agravado nunca exerceu a posse do imóvel e que é genro do falecido Arceu Pinto de Oliveira, o qual adentrou na área nos idos de 1990 e de forma sucessiva e permanente encontra-se na área há mais de 30 anos.

Afirma que o Município de Alto Garças/MT ingressou com uma Ação de Reintegração de Posse (processo nº 112-76.2003.811.0035), onde reivindica uma área maior, qual seja, 237 ha, a qual se encontra tanto o Bairro Boa Esperança, bem como a área que o agravante está há mais de 30 anos, em posse sucessiva e permanente.

Assevera, ainda, que a comprovação de posse há mais de 30 anos naquela localidade está provada na Ação de Reintegração de Posse promovida pelo Município de Alto Garças/MT, nos autos nº 1000714-88.2019.8.11.0035, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Sustenta que o agravado firmou contrato particular de cessão de direito possessório com o agravante, adquirindo 40 hectares pelo valor à época de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) importância essa que nunca foi quitada e que será objeto de interposição das ações competentes para o recebimento.

Afirma que apesar de o agravante ter vendido parte da área para o agravado, este, além de nunca ter pagado, por sua vez nunca adentrou na propriedade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a reintegração de posse do imóvel, objeto da matrícula nº 7.812 do CRI de Alto Garças/MT (matrícula anterior nº 4.127), denominada Fazenda Lageadinho.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 123104458.

As informações foram prestadas no ID nº 126135309.

Contraminuta apresentada no ID nº 126189678, requerendo a manutenção da decisão singular, e o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
QUENESSE DYOGO DO CARMO & CIA LTDA – ME
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001145-54.2021.8.11.0035
em face de
ARIMAR ARCANJO DA SILVA,
alegando em síntese, que é legítima proprietária e possuidora de uma área de 69,54,23 ha, objeto da matrícula nº 7.812 do CRI de Alto Garças-MT (matrícula anterior: nº 4.127, denominada Fazenda Lageadinho, adquirida do senhor Nelson José Boton.

Sustentou que na área em questão está sendo implantado um loteamento, o qual, todavia, está paralisado, em virtude de o requerido ter turbado a posse em 23/10/2021, inviabilizando o uso e o exercício da atividade do empreendimento.

Informou que seu sócio proprietário (Quênesse Dyogo do Carmo), adquiriu os direitos possessórios de 40 ha do imóvel, dos quais o requerido afirmava ser possuidor, entretanto, por não ter feito prova da referida posse, houve o inadimplemento contratual.

Asseverou que o requerido deveria ter intentado a ação judicial competente em desfavor do sócio proprietário, caso entendesse a violação de algum direito, e não se apossar e tomar pela força o imóvel em questão.

Diante disso, requereu a proteção possessória, a fim de ter assegurado seu direito.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Angela Maria Janczeski Góes deferiu a liminar, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se o requerido.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Isto porque, nesta fase processual, conforme salientado na liminar recursal, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel, em razão do cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

Ademais, analisando a ação principal, há fortes indícios do exercício de posse do autor/agravado sobre a área litigiosa, consubstanciada nos seguintes documentos:

·

Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios (ID nº 72115968),

·

Fotografias de pessoas trabalhando no local, com a implementação do Loteamento (ID nº 72114420),

·

Certidão de Uso e Ocupação do Solo nº 2016/2021 (ID nº 72115972),

·

Contrato Particular de Serviços de Elaboração de Projetos e Loteamento e demais avenças (ID nº 72115976),

·

Requerimento e Deferimento do INCRA (ID nº 72115978),

·

Boletim de Ocorrência (ID nº 72115965),

·

Memorial Descritivo do Loteamento (ID nº 72114409),

·

Aprovação do Loteamento pela Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT (ID nº 72114411),

·

Matrícula do imóvel em nome do agravado (ID nº 72114403)

Se não bastasse, verifica-se dos autos que o Loteamento foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Alto Garças/MT, conforme se infere do documento de ID nº 72114411, o que corrobora a alegação de que o autor/agravado detinha a posse da área e por ato do agravante foi obrigado a suspender os trabalhos a serem realizados no Loteamento.

Por outro lado, até prova em contrário, resta caracterizado o esbulho possessório, pois, além das
mensagens em áudios de voz extraídas do aplicativo de conversas do Whatsapp
(ID nº 72115941, 72115943, 72115945, 72115947, 72115949, 72115952, 72115954 e 72115960, as
fotografias
(ID nº 72115963) e
Boletim de Ocorrência nº 2021.320752
(ID nº 72115965), demonstram o referido esbulho. Confira:

Além disso, cumpre destacar que a data do esbulho ocorreu em prazo inferior a um ano e dia, tendo sido ajuizada a ação de reintegração de posse na data de 07/12/2021, enquanto o esbulho se deu em 30/09/2021 (ID nº 72115965).

Desta forma, o autor/agravado incumbiu-se de provar, nesta fase de cognição superficial, os fatos constitutivos de seu direito para obter a liminar possessória, conforme determina o disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema, confira julgados deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo".

(TJMT N.U 1010395-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561, DO CPC
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: “a sua posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; a perda da posse” (art. 561 CPC). Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. O exame de medida liminar, por parte do Juiz da causa, é ato de livre-arbítrio do Magistrado, a qual, modo geral, é confirmado nos Tribunais, desde que prolatada em consonância com a prova e sem qualquer ilegalidade, como no presente caso.

(TJ-MT - AI: 10031442120198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2019) destaquei

Por outro lado, inobstante alegue o agravante deter a posse da área, verifica-se que o Município de Alto Garças/MT obteve liminar de reintegração de posse em seu favor, inclusive, ratificada pelo TJMT, no RAI nº 1019704-38.2019.8.11.0000, na qual reivindica área maior, 237ha.

No mais, cabe ressaltar que após deferida liminar em favor do autor/agravado, o agravante intentou uma ação monitória nº 1000235-90.2022.8.11.0035 em desfavor do agravado, visando o recebimento da importância correspondente ao contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado junto ao agravante, o que demonstra que o seu interesse no cumprimento da obrigação pactuada e não obter a área de volta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022